Tribunal: TCU
Processo: 007.000/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4952/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.000/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina Quilelli Schulte (XXX.717.777-XX); Ana Paula Belmont de Alcantara (XXX.812.507-XX); Andrea Dias Coelho (XXX.041.837-XX); Anne Caroline Lemos de Oliveira (XXX.131.527-XX); Arthur da Rocha Ferreira (XXX.704.487-XX); Beatriz de Oliveira Santos (XXX.386.307-XX); Bianca Moura de Melo (XXX.965.737-XX); Bruno Bittencourt Pereira (XXX.064.867-XX); Catarina de Almeida Mendes (XXX.947.537-XX); Clareana Velasco Silva de Paula (XXX.448.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.